Tribunal: TJSP
Processo: 2016005-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – "Habeas Corpus" – Roubo, resistência e desacato – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Precedentes do

Ementa:
Habeas Corpus" – "Habeas Corpus" – Roubo, resistência e desacato – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra desarrazoada – Precedentes do STF e STJ –
Alteração do regime fixado – Matéria que demanda aprofundada análise das provas, insuscetível de apreciação na estreita via do "habeas corpus" – Previsão de recurso específico, já interposto pela defesa – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2016005-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente GERSOM DA
SILVA ALVES JUNIOR e Impetrante MICHELE DOS SANTOS REDEDE PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016005-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14250
2
Voto no 14.250
Habeas Corpus no 2016005-68.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Michele dos Santos Redede Pereira
Paciente: Gersom da Silva Alves Junior
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Ementa
“Habeas Corpus”
“Habeas Corpus”
Roubo, resistência e
desacato Direito de recorrer em liberdade Decisão do Juízo de
Primeiro Grau que se fundamentou no caso concreto

Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrada
Paciente que respondeu ao processo custodiado Concessão da
liberdade após o advento da sentença condenatória que se mostra
desarrazoada Precedentes do STF e STJ
Alteração do regime fixado Matéria que demanda aprofundada
análise das provas, insuscetível de apreciação na estreita via do
“habeas corpus” Previsão de recurso específico, já interposto
pela defesa
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Michele dos Santos Redede Pereira, em favor de
GERSOM DA SILVA ALVES JUNIOR, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas.
Alega em síntese que o paciente foi condenado à pena de
05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento do valor correspondente a
12 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 157, “caput”, do
Código Penal, 08 meses e 05 dias de detenção, por infração ao artigo 311, “caput”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016005-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14250
3
do Código Penal, e à pena de 02 meses e 21 dias de detenção, por infração ao artigo
329, “caput”, do Código Penal, fixado o regime inicial fechado, sendo-lhe foi
negado o direito de recorrer em liberdade.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, que seria primário, de bons antecedentes, com residência fixa
e ocupação lícita, bem como sobre o mérito da ação penal, alegando sua inocência.
Argumenta que diante de sua primariedade e do quantum
de pena aplicada, entende que o paciente faria jus à fixação do regime inicial
semiaberto.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, ou para que seja imposta medida cautelar diversa da
prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como
medida liminar o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento do “writ”.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016005-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14250
4
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
De acordo com a consulta realizada ao feito de origem, o
paciente foi condenado à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, e ao
pagamento do valor correspondente a 12 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração ao artigo 157, “caput”, 08 meses e 05 dias de detenção, por infração ao
artigo 311, “caput”, e à pena de 02 meses e 21 dias de detenção, por infração ao
artigo 329, “caput”, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, fixado o regime
inicial fechado.
Na mesma oportunidade o Juízo de Primeiro Grau houve
por bem em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes
termos: “Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, por permanecerem presentes os
motivos ensejadores de sua custódia preventiva, a demonstrar a necessidade do resguardo
da custódia cautelar dos sentenciados. O réu apresentou periculosidade acima da média,
não demonstra nenhum arrependimento pela prática dos fatos graves praticados, e o seu
histórico criminal indica que não possui responsabilidade para permanecer em meio
aberto, e que as medidas cautelares distintas da prisão lhe são ineficazes. De rigor, a
manutenção da custódia cautelar do averiguado, com a finalidade de garantia da ordem
pública”.
A defesa apelou, buscando a absolvição do paciente, e
após o processamento do recurso, os autos encontram-se nessa Corte de Justiça,
aguardando o r. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça.
Portanto, não salta aos olhos qualquer ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016005-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14250
5
sanável por meio desta ação constitucional.
A custódia cautelar foi bem fundamentada pelo Juízo de
Primeiro Grau, que entendeu presentes a prova da materialidade e da autoria, as
quais inclusive ensejaram a condenação do paciente, de sorte que não há qualquer
irregularidade formal.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, eis
que ele abordou a vítima, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo, anunciou o
assalto e exigiu a entrega de seu aparelho de telefone celular. Ocorre que após a
vítima perceber que se tratava de um simulacro de arma de fogo, ela reagiu e se
recusou a entregar o bem ao paciente, que de imediato sacou de uma faca e subtraiu
a mochila do ofendido, evadindo-se do local.
Posteriormente, em cumprimento do mandado de busca e
apreensão expedido pelo Juízo da 5a Vara do Foro Regional de Vila Mimosa,
policiais civis surpreenderam o paciente em sua residência, de sorte que após a
vistoria realizada no local, eles encontraram a “Carteira de Trabalho” subtraída da
vítima, além de outros documentos.
Deste modo, a decisão que decretou a prisão preventiva
não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do
caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Além disso, o paciente ostenta duas condenações
definitivas, uma pela prática do crime de uso de documento falso, e outra pela
prática do crime de roubo qualificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016005-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14250
6
Enfim, não se parece razoável que aquele que
permaneceu detido durante toda a instrução processual seja colocado em liberdade
após a prolação da sentença condenatória.
Nesse sentido, inclusive, o posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR E ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM
HABILITAÇÃO.
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. PRESENÇA DE MENOR
DE IDADE. POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da
segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo
Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção
ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra
medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que
vier a ser interposta". 3. É válida a utilização da técnica da
fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de
trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão
de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão
julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie,
uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a
razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos
pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão
preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por
medidas cautelares diversas (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016005-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14250
7
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4. No caso, a manutenção da prisão
preventiva está justificada nas circunstâncias do flagrante, em que
o paciente estava dirigindo veículo sem habilitação transportando
uma menor de idade, ocasião em que portava 49g (quarenta e
nove gramas) de maconha e 24g (vinte e quatro gramas) de
cocaína, além de manter posse irregular de uma arma de fogo de
uso permitido em sua residência. Assim, demonstrada a
necessidade da prisão provisória como forma de garantir a ordem
pública. 5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória
(Precedentes). 6. Ordem denegada. (STJ, HC 520431/MG, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
12/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE ACENTUADA
DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. [...] COAÇÃO
ILEGAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na
ordenação
e
manutenção
da
prisão
preventiva
quando
demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se
mostra
necessária
a
bem
da
ordem pública, dada a
reprovabilidade excessiva da conduta do agente, evitando,
inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza,
risco que se pode afirmar concreto, diante do modus operandi
empregado. [...] 3. A orientação pacificada nesta Corte Superior é
no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito
de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a segregação preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016005-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14250
8
[...] 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgInt no RHC
102246/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
19/03/2019).
De outra parte, no que diz respeito a eventual inocência
do paciente, não é o “Habeas Corpus” sucedâneo de recursos, ou a via adequada
para a apreciação de matéria de mérito ou relacionada à fixação do regime prisional,
devendo se restringir às hipóteses especiais de cabimento, como imediato socorro à
violação do direito de locomoção do indivíduo.
A análise aprofundada da questão aqui deduzida deve ser
discutida por meio do recurso adequado, já interposto pela defesa.
Nesse sentido:
“Habeas
Corpus.
Paciente
condenado
por
tráfico
de
entorpecentes, estabelecido o regime inicial fechado. Pleito de
alteração da pena imposta e do regime prisional estabelecido,
com o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao
princípio do non bis in idem. Via eleita claramente imprópria.
Recurso pendente. O reexame do tema, salvo quando houver
decisão teratológica, só pode ser feito no julgamento da apelação.
Necessidade de análise integral dos autos e da prova para que a
alegada nulidade e referidos pleitos possam ser avaliados
adequadamente. Ordem não conhecida.” (TJSP; Habeas Corpus
2187319-87.2017.8.26.0000; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 30a Vara Criminal; Data do Julgamento:
19/10/2017; Data de Registro: 19/10/2017).
Destarte, por ora, não se pode cogitar de flagrante
ilegalidade, abuso ou constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2016005-68.2020.8.26.0000 -Voto no 14250
9
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator